Tribunal: TJBA
Processo: 8065141-72.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8065141-72.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:
DANIELA AUGUSTA SANTOS BRANDAO, VIRGINIA SANTANA CORREA OLIVEIRA, CARLOS EDUARDO BACELAR CERQUEIRA

AGRAVADO: SERGIO FERREIRA ARGOLO

Advogado(s)
:
MARCELO TRAJANO ALVES BARROS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ITIV. BASE DE CÁLCULO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos por Sérgio Ferreira Argolo contra Acórdão da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Camaçari, reconhecendo a regularidade do processo administrativo instaurado para apuração da base de cálculo do ITIV (processo nº 73705), em conformidade com o Tema 1.113 do STJ. O Embargante alega omissões quanto à efetividade do contraditório, à análise de documentos comprobatórios do valor da transação, ao caráter preventivo do mandado de segurança e ao momento do fato gerador do ITIV,
(Tema 1.124/STF)
bem como erro material na data de julgamento e em referência documental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o Acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou erro material nos pontos indicados pelo Embargante; (ii) estabelecer se os embargos foram manejados com o propósito de rediscutir matéria já apreciada pela Câmara.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os Embargos de Declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão nem à reavaliação de provas.

4. O Acórdão embargado enfrentou expressamente a regularidade do processo administrativo nº 73705, reconhecendo a observância do contraditório e da ampla defesa, nos termos do art. 148 do CTN e do Tema 1.113 do STJ, sendo indevida a rediscussão da qualidade do contraditório em sede de embargos.

5. A ausência de exame pormenorizado de cada documento juntado pelo contribuinte não configura omissão, desde que a decisão contenha fundamentação suficiente — o que se verifica no caso.

6. As alegações relativas ao caráter preventivo do Mandado de Segurança e ao momento do fato gerador do ITIV extrapolam os limites da análise realizada no Agravo de Instrumento, voltada apenas à legalidade do procedimento de apuração do tributo.

7. Verifica-se apenas erro material formal quanto à data incompleta do voto, sem repercussão no resultado do julgamento, sendo sanável de ofício.

8. A pretensão recursal traduz mero inconformismo do Embargante, em busca de efeitos infringentes indevidos, hipótese repelida pela jurisprudência consolidada do STF e do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
.
Embargos de Declaração rejeitados, com correção de erro material quanto à data do voto e relatório.

Tese de julgamento
:

1.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à reapreciação de provas, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

2. A análise da regularidade do procedimento de apuração do ITIV, em sede de agravo de instrumento, não comporta exame aprofundado da efetividade do contraditório ou da valoração de documentos.

3. A constatação de mero erro material formal não enseja modificação do julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CTN, art. 148; Lei 12.016/09, art. 7º, III.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Rcl nº 66757/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 01.07.2024; STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2369902/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 13.11.2023; STJ, Tema 1.113; STF, Tema 1.124.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8065141-72.2024.8.05.0000
, em que figuram como embargante SERGIO FERREIRA ARGOLO e como embargado MUNICIPIO DE CAMACARI .

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em REJEITAR os Embargos de Declaração
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora